Tribunal: TJMT
Processo: 1022541-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1022541-90.2024.8.11.0000
EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENORES MAJORADA E ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, a fim de garantir a ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) paciente presa em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de corrupção de menores majorada e roubo majorado, consistente na subtração de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em dinheiro, 01 (uma) corrente de prata, avaliada em R$ 1.000,00 (mil reais), e 01 (um) boné masculino, cor azul, no valor aproximado de R$ 50,00 (cinquenta reais); (ii) paciente genitora de 03 (três) crianças menores de 12 (doze) anos; (iii) prisão preventiva imposta em vista da gravidade concreta do delito e da periculosidade social da paciente.
3. Requerimento: substituição da prisão preventiva por domiciliar ou por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão incluem: (i) saber se há indícios de autoria para a demonstração do fumus comissi delicti; (ii) saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva; (iii) saber se é possível substituir a medida segregatícia por custódia domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Para a decretação da prisão preventiva, exige-se apenas a presença de indícios suficientes acerca da autoria delitiva do paciente, o que se observa na espécie diante do depoimento da vítima.
6. A gravidade concreta do delito constitui fundamento idôneo a lastrear a imprescindibilidade da prisão preventiva, a fim de acautelar a ordem pública, sobretudo quando as circunstâncias do caso evidenciam a periculosidade social da paciente.
7. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o fato de a paciente ser, em tese, integrante da organização criminosa constitui fundamento idôneo para a garantia da ordem pública.
8. Nos termos do artigo 318-A, I, do Código de Processo Penal, o fato de o delito ter sido praticado, em tese, mediante violência ou grave ameaça à pessoa, constitui óbice à substituição da prisão preventiva por domiciliar.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, 312, 318-A e 648, I; Código Penal, 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I; Lei n. 8.069/1990, 244-B, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 862.007/SP, AgRg no HC n. 895.045/RJ, AgRg no HC n. 910.594/SP, AgRg no HC n. 912.267/MG, AgRg no RHC n. 188.711/PE; STF, HC n. 143.641/SP; TJMT, N.U 1003685-20.2022.8.11.0042.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022541-90.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão mediante seqüestro, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[NATHALIA REGINA PIRES DA SILVA - CPF: 069.345.691-48 (ADVOGADO), ELIANE GONCALVES SILVA - CPF: 069.833.741-77 (PACIENTE), AURI PATRICK FERNANDES - CPF: 050.309.951-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), AURI PATRICK FERNANDES - CPF: 050.309.951-10 (IMPETRANTE), NATHALIA REGINA PIRES DA SILVA - CPF: 069.345.691-48 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), JOSE JONATHAN DE OLIVEIRA - CPF: 132.407.744-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CORRUPÇÃO DE MENORES MAJORADA E ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA.
FUMUS COMISSI DELICTI
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente presa em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de corrupção de menores majorada e roubo majorado, consistente na subtração de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em dinheiro, 01 (uma) corrente de prata, avaliada em R$ 1.000,00 (mil reais), e 01 (um) boné masculino, cor azul, no valor aproximado de R$ 50,00 (cinquenta reais);
(ii)
paciente genitora de 03 (três) crianças menores de 12 (doze) anos;
(iii)
prisão preventiva imposta em vista da gravidade concreta do delito e da periculosidade social da paciente.

3. Requerimento: substituição da prisão preventiva por domiciliar ou por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem:
(i)
saber se há indícios de autoria para a demonstração do
fumus comissi delicti
;
(ii)
saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(iii)
saber se é possível substituir a medida segregatícia por custódia domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Para a decretação da prisão preventiva, exige-se apenas a presença de indícios suficientes acerca da autoria delitiva do paciente, o que se observa na espécie diante do depoimento da vítima.

6. A gravidade concreta do delito constitui fundamento idôneo a lastrear a imprescindibilidade da prisão preventiva, a fim de acautelar a ordem pública, sobretudo quando as circunstâncias do caso evidenciam a periculosidade social da paciente.

7. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o fato de a paciente ser, em tese, integrante da organização criminosa constitui fundamento idôneo para a garantia da ordem pública.

8. Nos termos do artigo 318-A, I, do Código de Processo Penal, o fato de o delito ter sido praticado, em tese, mediante violência ou grave ameaça à pessoa, constitui óbice à substituição da prisão preventiva por domiciliar.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, 312, 318-A e 648, I; Código Penal,
157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I; Lei n. 8.069/1990, 244-B, § 2o
.

Jurisprudência relevante citada
: AgRg no HC n. 862.007/SP, AgRg no HC n. 895.045/RJ, AgRg no HC n. 910.594/SP, AgRg no HC n. 912.267/MG, AgRg no RHC n. 188.711/PE; STF, HC n. 143.641/SP; TJMT,
N.U 1003685-20.2022.8.11.0042
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente
Eliane Gonçalves Silva
.

Extrai-se dos autos que a paciente, na data de 18/07/2024, foi presa em flagrante pela prática dos delitos de corrupção de menores majorada e roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, porque, em tese, teria, mediante violência real, subtraído “
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em dinheiro, 01 (uma) corrente de prata, avaliada em R$ 1.000,00 (mil reais), e 01 (um) boné masculino, cor azul, de valor aproximado R$ 50,00 (cinquenta reais)”
.

Na audiência de custódia, após homologar a prisão em flagrante, o Juízo de origem decretou a custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, bem como indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Posteriormente, o Juízo de origem indeferiu o pedido de revogação da medida segregatícia e ressaltou a gravidade concreta do delito e a periculosidade social da paciente, bem como a necessidade de tutelar a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Irresignados, os impetrantes dispõem acerca da ausência de elementos capazes de demonstrar o
fumus comissi delicti
, pois a custódia cautelar foi “
baseada apenas nas declarações da vítima e dos policiais, sem a devida corroboração por outras provas
”.

Além disso, sustentam a inidoneidade dos fundamentos apresentados pelo Juízo de origem para decretar a prisão preventiva, pois não subsiste a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução e a ordem pública.

Além disso, suscitam a presença de bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, de forma que inexistiria
periculum libertatis
.

Ainda, destacam que a paciente é genitora de 03 (três) crianças menores de 12 (doze) anos, cujos cuidados são imprescindíveis para desenvolvimento dos infantes, o que permitiria a concessão da prisão domiciliar.

Requer, no mérito, a substituição da prisão preventiva por domiciliar ou por medidas cautelares menos gravosas.

A liminar foi
indeferida
(id. 233120699).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 234537170).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(id. 235125681).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Verifica-se, conforme a decisão vergastada, que, na data de 20/07/2024, foi convertida a prisão em flagrante da paciente em preventiva, a qual concorreu, em tese, para a prática dos delitos de corrupção de menores majorada e roubo majorado, dispostos nos artigos 244-B, § 2o, da Lei n. 8.069/1990, e 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, do Código Penal
.

No que se refere aos delitos atribuídos à paciente, consta da inicial acusatória as seguintes circunstâncias:

[...] “Segundo restou apurado, na data dos fatos a denunciada ELIANE GONÇALVES SILVA, previamente ajustada e mediante unidade de desígnios com os menores DIEGO OLIVEIRA DA SILVA e RONI DE SOUZA RODRIGUES, após conversar com o vitimado JOSÉ JONATHAN DE OLIVEIRA através dos aplicativos “Facebook” e “WhatsApp”, sob o vulgo “ELÔ”, atraiu-o a uma emboscada, em um local que dizia ser sua residência, situada na Rua Pinheiro, bairro Padre Onesto Costa, nesta municipalidade. Ressai dos autos que, ao chegar no endereço informado pela denunciada e vê-la saindo de uma residência, o ofendido foi surpreendido com a chegada de um veículo ocupado por 03 (três) rapazes, sendo dois deles os adolescentes supracitados, e dos quais um portava uma arma de fogo, utilizada para ameaçar JOSÉ JONATHAN enquanto o imobilizavam e colocavam-no dentro do automóvel, amarrando-o com uma corda, momento em que o agrediram fisicamente, mediante socos e chutes, instando a vítima a confessar ser integrante da organização criminosa conhecida como “PCC”, assim como o xingando por estar conversando com a denunciada ELIANE, a qual chamavam de “ELÔ”. Ato contínuo, JOSÉ JONATHAN foi levado até uma casa, tendo suportado agressões físicas durante todo o trajeto, o que o fez perder a consciência em alguns momentos. Na referida residência, situada nas proximidades da Unidade de Pronto Atendimento, a vítima, estando com sua liberdade restringida, foi novamente agredida e teve os bens supramencionados subtraídos. Após o vitimado ter desmaiado mais uma vez, os menores evadiram-se do local, oportunidade em que o ofendido conseguiu fugir do local e receber auxílio médico na UPA, sendo a Polícia Judiciária Civil acionada. Em solo policial, JOSÉ JONATHAN DE OLIVEIRA reconheceu a ora denunciada ELIANE GONÇALVES SILVA como sendo a pessoa com quem conversou via aplicativos “Facebook” e “WhatsApp”, assim como reconheceu os menores DIEGO OLIVEIRA DA SILVA e RONI DE SOUZA RODRIGUES (Termo de Reconhecimento Fotográfico – ID 163340770 e Relatório de Investigação n.o 2024.13.78404 – ID 163340771). Ademais, o Laudo Pericial no 512.1.02.9871.2024.191361-A01 indica a existência de vestígios de múltiplas lesões corporais contusas no ofendido JOSÉ JONATHAN DE OLIVEIRA, assim como que “(...) A multiplicidade e intensidade de lesões, associada a impossibilidade de defesa por parte da vítima, são compatíveis com lesões provocadas sob tortura.” (ID 164308213).” [...]
(id. 233044160).

Diante dessas circunstâncias, a paciente foi presa em flagrante delito e, em sede de audiência de custódia, o Juízo de origem decretou a custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, bem como indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar conforme se observa:

[...] “Assim, quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva garantia da ordem pública, notadamente para assegurar a integridade física da vítima. Portanto, a ordem pública é um dos fundamentos da prisão preventiva, consistente na tranquilidade no meio social. Traduz-se na tutela dos superiores bens jurídicos da incolumidade das pessoas, constituindo-se explícito dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Quando tal tranquilidade se vê ameaçada, deve ser decretada a prisão preventiva, a fim de evitar que o/a agente, solto/a, continue a delinquir.
Outrossim, embora a autuada possua filhos menores de idade, a mesma não é a única responsável, conforme relado na presente solenidade, os eis que mesmos estão sob os cuidados do pai e da avó
. Frise-se, ainda, que a prisão preventiva não é incompatível com o princípio da presunção de inocência, ainda mais quando calcada em dados concretos, como ocorre nos autos. Diante disso, de todo o amealhado nos autos, não há outra hipótese a fim de garantir a eficácia da ordem pública, senão a constrição cautelar” [...]
(id. 233044161, p. 71/72).

Posteriormente, o Juízo de origem indeferiu o pedido de revogação da medida segregatícia e ressaltou a gravidade concreta do delito e a periculosidade social da paciente, bem como a necessidade de tutelar a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, senão vejamos:

[...] “Noutra toada, nos autos também se mostra presente dado às circunstâncias do delito o segundo pressuposto da prisão processual que é o periculum libertatis, ou seja, é o perigo da permanência da autuada em liberdade, sendo necessária a constrição cautelar para aplicação da Lei Penal, conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito e a periculosidade social da autuada. [...] Portanto,
resta evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade social da autuada, o que indica a necessidade de sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, eis que segundo o relato da vítima, ela foi submetida a intenso sofrimento físico e mental pelos agressores, com o objetivo de obter informação, declaração ou confissão.
A autuada foi identificada como a pessoa que atraiu a vítima ao local do crime, participando diretamente no planejamento e execução do delito. É relevante destacar que a vítima só não morreu porque desmaiou, levando os agressores a crer que já estava falecida.
No que tange a alegação da Defesa de que a autuada possui 03 (três) filhos menores de 12 (doze) anos, não há prova de que os filhos dependam exclusivamente dos cuidados dela
. Ademais, o suposto
envolvimento da autuada com organização criminosa justifica, inclusive, o afastamento dos dependentes não só como garantia da ordem pública, mas também para resguardar a integridade das crianças
” [...]
(id. 233044161, p. 147).

Pois bem.

Os impetrantes alegam, inicialmente, que a prisão preventiva foi decretada à revelia de elementos suficientes acerca da autoria delitiva, o que afastaria o requisito da
fumus comissi delicti
.

Todavia, para o momento processual, a palavra da vítima, que possui especial relevância em crimes patrimoniais, é capaz de subsidiar a presença de
fumus comissi delicti

(N.U 1003685-20.2022.8.11.0042, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJE 31/05/2023).

Nesse ponto,
ressai dos autos o depoimento do ofendido que, após conversar com a paciente por mensagens eletrônicas, esta o convidou para ir até a sua residência, ao que passo, ao chegar ao local, “
Elô saiu de dentro de uma casa e em seguida um carro com três rapazes dentro chegou e me abordou, sendo um deles com uma arma de fogo
”. Além disso, a vítima dispôs que os agressores “
conhecem a Elô, pois falaram o nome dela; que esta Elô quem armou a casinha para me pegarem
”, bem como que o “
acusavam

de ser safado, por estar mexendo com a Elô
” (id. 233044161, p. 24).

Dessa forma, resta evidenciado o requisito
fumus comissi delicti
, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e compete ao Juízo da causa maiores incursões meritórias durante a instrução criminal, na medida em que a via estreita do
habeas corpus
não comporta valoração probatória.

Do mesmo modo, no que tange ao
periculum libertatis
, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão da autoridade de origem, porquanto a custódia cautelar, embora constitua medida excepcional, é necessária, no caso concreto, para preservar a ordem pública, em decorrência da gravidade concreta do delito e da periculosidade social da paciente.

Nesse sentido, as circunstâncias delituosas denotam que a paciente teria atraído a vítima até a sua residência e, ao chegar ao local, “
o ofendido foi surpreendido com a chegada de um veículo ocupado por 03 (três) rapazes (...) dos quais um portava uma arma de fogo, utilizada para ameaçar JOSÉ JONATHAN enquanto o imobilizavam e colocavam-no dentro do automóvel, amarrando-o com uma corda, momento em que o agrediram fisicamente, mediante socos e chutes, instando a vítima a confessar ser integrante da organização criminosa conhecida como ‘PCC
’” (id. 233044160).

Ainda, consta do depoimento da vítima que “
no percurso a todo momento me agrediam, dizendo que iriam me matar, ao passo que desacordei duas a três vezes neste intervalo
”, além de que “
me

colocaram nesta casa velha, que fica próxima do UPA; que lá novamente me agrediram, desta vez me enforcando para me matar; que então desacordei, desmaiei e nisso eles foram embora, pois acreditaram que eu havia morrido
” (id. 233044161, p. 24).

Diante disso, o laudo pericial constatou a presença de vestígios de lesões corporais contusas em desfavor do ofendido, cuja
“multiplicidade e intensidade de lesões, associada a impossibilidade de defesa por parte da vítima, são compatíveis com lesões provocadas sob tortura
” (id. 233044160).

Nota-se, então, que
o modus operandi
utilizado pela paciente sugere maior periculosidade social e revela que as circunstâncias fáticas extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo, o que justifica a manutenção da medida segregatícia em vista da gravidade concreta da conduta (AgRg no RHC n. 188.711/PE, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Nessa linha de intelecção, conforme entendimento da Corte Especial, “
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
” (AgRg no HC n. 912.267/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024).

Acerca da periculosidade social da paciente, o Juízo de origem destacou o “
suposto envolvimento da autuada com organização criminosa
” (id. 233044161, p. 147), de forma que tal circunstância revela a periculosidade social da paciente e, consequentemente, fundamenta a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública (AgRg no HC n. 910.594/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024).

Logo, ainda que a liberdade do paciente fosse incapaz de oferecer riscos à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal, como apresenta o impetrante, tais argumentos não são suficientes para elidir a necessidade da medida segregatícia, à luz da garantia da ordem pública.

Ademais, acerca das eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assevera que essas “
não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

Assim, exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível a sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas (AgRg no HC n. 895.045/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Por outro lado, no que tange ao pedido de prisão domiciliar, vê-se que também não merece acolhimento.

Em suma, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, em sede de Habeas Corpus Coletivo, concedeu a ordem para substituir a prisão preventiva por custódia domiciliar de gestantes, lactantes e mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, em todo o território nacional, a fim de garantir o melhor interesse do menor (STF, 2a Turma. HC n. 143.641/SP. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20/2/2018 – Info 891).

Todavia, o julgado em questão excepcionou a concessão da medida em relação a crimes praticados, em tese, mediante violência ou grave ameaça à pessoa, contra descendentes e em situações extraordinárias, as quais deverão ser devidamente fundamentadas.

Na espécie, embora a paciente seja genitora de menores de 12 (doze) anos, conforme os documentos acostados nos autos, o delito de roubo majorado foi praticado, em tese, mediante grave ameaça e violência à pessoa, circunstância que se encontra em divergência ao dispõe o artigo 318-A, I, do Código de Processo Penal (AgRg no HC n. 862.007/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 11/12/2023).

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024